Tribunal: TCU
Processo: 015.677/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 676/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de monitoramento do Acórdão 1975/2019-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte expediu recomendações direcionadas ao Ministério da Educação (MEC) e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) no sentido de os induzir a adotar medidas para assegurar o bom uso público da área inicialmente prevista para o projeto do Campus do Cérebro; Considerando que as recomendações ainda não foram completamente adotadas; Considerando, no entanto, a complexidade da questão, bem como a atual situação da pandemia causada pela Covid-19, que interfere nas ações administrativas dos órgãos; Considerando a materialidade do investimento de recursos públicos já feito no empreendimento, sua relevância à sociedade e a decorrente necessidade de se manter o presente monitoramento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, incisos II e III, 254, 143, inciso III, e 201, § 1o, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar não implementadas as recomendações expedidas ao MEC e ao MCTI por meio do Acórdão 1975/2019-TCU-Plenário , e adotar as medidas constantes do subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 015.677/2019-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (24.365.710/0001-83) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação; Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: Severino Cesário de Lima, representando Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Rubens Naves (19379/OAB-SP) e outros, representando Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Sobrestar este processo pelo prazo de um ano, quando a SecexEducação deverá reanalisar a situação e apresentar informações atualizadas ao relator; 1.7.2. Encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução (peça 84), ao MEC, ao MCTI e às Universidades Federais do Rio Grande do Norte (UFRN) e Rural do Semi-Árido (UFERSA).